Tribunal: TJMT
Processo: 1011949-89.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-09
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1011949-89.2021.8.11.0000
PACIENTE: JOSE CICERO AUGUSTO DOS SANTOS
IMPETRANTE: JAILTON DA SILVA SANTOS
IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de José Cícero Augusto dos Santos, apontando como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT.
Narra que o paciente teve mandado de prisão contra si cumprido em 4/6/2021, em decorrência de decreto cautelar proferido no âmbito de ação penal que apura suposto crime de homicídio ocorrido em 19/7/1992.
Sustenta que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, notadamente pela enorme distância entre os fatos e a constrição cautelar, somado aos bons predicados do paciente, o qual ocupação licita e endereço certo.
É o essencial.
Em que pese inexista previsão legal de liminar em sede de habeas corpus, a jurisprudência tem admitido a sua concessão, sendo necessário, para tanto, manifesta necessidade e urgência. Ou seja, o constrangimento ilegal deve estar evidenciado de forma indiscutível na impetração e nos elementos probatórios contidos nos autos.
No entanto, não é este o caso discutido no presente remédio constitucional. Observa-se que ao manter a prisão preventiva o juízo singular faz referência ao tempo que o mandado de prisão preventiva permaneceu em aberto e a ausência de comprovação de endereço fixo, o que não afastaria, a priori, a necessidade da constrição cautelar, como forma de assegurar a aplicação da lei penal.
Assim, tem-se que a concessão de medida liminar em habeas corpus pressupõe manifesta ilegalidade ou teratologia, somada à situação de urgência.
No presente caso não visualizo os pressupostos ao deferimento do pedido de liminar, razão porque indefiro o pedido.
Intime-se.
Solicitem-se informações.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator